Tribunal: TJDFT
Processo: 0720342-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720342-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HELOISE HELENA ASSUNCAO MAGALHAES DESPACHO 1. SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs o presente agravo de instrumento de decisão proferida no dia 28/4/23 em ação cominatória proposta por HELOÍSE HELENA ASSUNÇÃO MAGALHÃES, que determinou o fornecimento da medicação pleiteada pela agravada, segundo relatório médico, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. 2. O relatório médico (id. 156907872, autos originários) definiu como necessário para o tratamento da agravada-autora “Solicito início imediato do tratamento com Nivolumab 3 mg/kg a cada 2 semanas por um total de 24 ciclos, associado ao esquema atual com Venetoclax 400mg/dia associado ao anticorpo monoclonal anti-CD20 Obinutuzumab e ACALABRUTINIBE 100mg de 12/12h, uso contínuo, enquanto houver resposta ou se ocorrerem toxicidades importantes.” 3. A agravante-ré foi intimada para cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela no dia 2/5/23 (id. 157321218, autos originários) e cumpriu a decisão no dia 3/5/23 conforme documento (id. 157986601, autos originários). 4. A agravada-autora faleceu no dia 2/6/23 (certidão de óbito id. 161158184, autos originários). 5. Intime-se a agravante-ré para que informe, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. 6. P. I. Brasília - DF, 5 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora